Tribunal: TJMT
Processo: 1039547-12.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039547-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 766.749.241-72 (RECORRENTE), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AUTORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133857192, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para
anular
os empréstimos consignados com datas de inclusão, 03/02/2017 e 20/07/2017.

Ainda,
condenou
o reclamado, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, à restituição,
em dobro
, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação.

Por,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, uma vez que teve valores descontados indevidamente de seus benefícios previdenciários, referentes a empréstimos não contratados.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora sofreu descontos indevidos em seus benefícios previdenciários, em razão de empréstimos consignados que afirma não ter contratado.

Aduz que tais descontos tiveram início em 03/02/2017 e 20/07/2017, sob a rubrica “217 EMPRESTIMO SOBRE A RMC”, sendo o primeiro vinculado à pensão por morte do trabalhador rural e o segundo na aposentadoria por idade.

Afirma que o acumulado desses descontos totalizam a quantia de
R$ 4.470,82 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para
anular
os empréstimos consignados com datas de inclusão, 03/02/2017 e 20/07/2017.

Ainda,
condenou
o reclamado, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, à restituição,
em dobro
, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

No entanto, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão dos descontos indevidos de valores em seus benefícios previdenciários.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022